Tribunal: TJMT
Processo: 1030382-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030382-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANTONIO RIBEIRO DE MORAES (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA INSATISFAÇÃO DA PARTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo sua legitimidade passiva, a competência da Justiça Estadual e a aplicação do prazo prescricional decenal à pretensão indenizatória relacionada à conta PASEP do embargado.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pela administração da conta PASEP; (ii) à competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (iii) à definição do prazo prescricional e do termo inicial de contagem; e (iv) à necessidade de suspensão do processo em razão da tramitação do Tema 1300 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento pacificado pelo STJ no Tema 1150, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a competência da Justiça Estadual para julgar demandas relativas ao PASEP.

4. O prazo prescricional decenal, nos termos do Tema 1150 do STJ, tem como termo inicial a data em que o titular da conta tem ciência inequívoca do desfalque, o que foi corretamente aplicado pelo juízo.

5. A suspensão processual em decorrência do Tema 1300/STJ não se aplica ao caso, uma vez que a discussão central do recurso não envolve a distribuição do ônus da prova, objeto do referido tema repetitivo.

6. Os embargos não podem ser utilizados para reanálise do mérito da decisão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, AgInt no REsp 1473670/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a legitimidade passiva do Embargante, a competência da Justiça Estadual e aplicando a prescrição decenal à pretensão indenizatória relacionada à conta PASEP do Embargado, Antônio Ribeiro de Moraes.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que a decisão padece de obscuridade, contradição e omissão, requerendo esclarecimentos e pleiteando efeitos infringentes.

Ademais, postula a suspensão do processo, em razão da tramitação do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que versa sobre a responsabilidade probatória nos casos de saques indevidos no PASEP.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id. 268965777.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Banco do Brasil S.A. opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a legitimidade passiva do Embargante, a competência da Justiça Estadual e aplicando a prescrição decenal à pretensão indenizatória relacionada à conta PASEP do Embargado, Antônio Ribeiro de Moraes.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado. Veja-se:

“[...]
Conforme relatado, o Banco do Brasil S.A. insurge-se contra a decisão de saneamento e organização processual prolatada, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da
Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
n. 1000567-83.2024.8.11.0036, ajuizada por Antônio Ribeiro de Moraes, que deixou de acolher as preliminares por ele arguidas, nos seguintes termos:

“
1. DAS PRELIMINARES.

a) Impugnação à gratuidade de justiça.

Analisando os argumentos ventilados na peça defensiva, verifica-se que o requerido pugna pela não concessão ou pela revogação do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerente, devido à ausência de comprovação da miserabilidade, nos termos da Lei.

No entanto, pela simples análise do contido nos autos, ressai-se que tal benesse não fora concedida ao embargante, mas tão somente o parcelamento em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 233, § 3º, inciso I, da CNGC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida pelo requerido.

b) Ilegitimidade passiva; incompetência da justiça estadual.

Inicialmente, observa-se que o requerido suscita, em preliminar de contestação, a ilegitimidade passiva e, via de consequência, a incompetência absoluta do juízo comum estadual para conhecer do presente feito.

Contudo, sua pretensão não merece acolhida, pois tais questões já restaram decididas e sedimentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do Tema Repetitivo n. 1.150, nos seguintes termos:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Desse modo, evidente que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, não havendo se falar em atribuição da União, devendo ser rejeitado o argumento de ilegitimidade passiva, bem como a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o presente feito.

Assim, é caso de
REJEITAR
as preliminares arguidas pelo requerido, pois lhes faltam embasamento legal.

2. DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO.

c) Prescrição decenal.

Lado outro, sustenta o requerido a ocorrência da prescrição quanto ao direito alegado na peça vestibular, pois aplicável ao caso o prazo decenal, conforme o entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, através do Tema Repetitivo n. 1.150, cujo termo inicial afirma ser a data do saque integral dos valores PASEP.

No entanto, razão não lhe assiste.

O E. Tribunal de Mato Grosso pacificou entendimento quanto a aplicação da teoria do “actio nata” quanto ao termo inicial da ocorrência da prescrição material, ou seja, o termo inicial para o computo da prescrição é o conhecimento do evento danoso, senão vejamos:

[...]

Assim, percebe-se que a autora alega ter tomado conhecimento dos ditos desfalques ao solicitar da instituição bancária cópias de toda a movimentação financeira da conta PASEP, já no início do ano de 2024, de modo que não se aplica ao caso a data do último saque havido, como pretende o requerido.

Portanto, a prejudicial de mérito consistente na prescrição decenal de fundo de direito deve ser
REJEITADA
.

3. DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

Com a finalidade exclusiva de evitar futura arguição de nulidade processual, por cerceamento de defesa, aliado ao fato deste julgador não possuir capacitação técnica contábil/financeira para aferir capitalização, juros e etc. nas relações jurídicas controvertidas,
DEFIRO
o pedido de produção de prova pericial.

1) Dessa forma,
NOMEIO
como Perito Contador para realizar a apuração do real “quantum debeatur” devido pela parte embargante/executada no presente feito, a pessoa jurídica de caráter científico
IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos
, CNPJ. 23.169.838/0001-09, na pessoa de seus Diretores, com endereço profissional: Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, s. 1403, Bosque da Saúde, CEP: 78050-000, fone:

(65)3052-7636, EMAL: contato@ibecbrasil.com.br, o qual cumprirá rigorosamente o encargo que lhe é cometido, independentemente de compromisso legal, conforme estipula o art. 466 do Novo CPC.

2) INTIMEM-SE
as partes, para que, em 15 (quinze) dias, caso queiram, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º do NCPC).

3)
Após,
INTIME-SE
o(a) perito(a),
PREFERENCIALMENTE
por e-mail, com base no princípio da celeridade processual, para informar se aceita a nomeação, inclusive para que apresente sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º do NCPC).

4) Apresentada a proposta de honorários,
INTIME-SE
o requerente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste sobre a proposta de honorários ou deposite o valor em Juízo, para dar início aos trabalhos periciais (art. 95, caput e §1º c/c art. 465, §3º ambos do Novo CPC).

Desde já,
ADVIRTO
que não serão admitidas a oposição de recursos ou manifestação genéricas e manifestamente protelatórios, sob pena de incidir multa por ato atentatório à dignidade da justiça e/ou litigância de má-fé.

Ainda, pontua-se que a inversão do ônus da prova NÃO desonera a parte de adiantar os honorários periciais, consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1473670 SP 2014/0195309-0).

5) Aceita a proposta de honorários e devidamente depositado o valor em Juízo, NOTIFIQUE-SE o Perito, PREFERENCIALMENTE por e-mail, para INFORMAR o dia para início da realização da perícia contábil, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para prévia ciência às Partes, podendo, caso queira, retirar cópias de documentos presentes nos autos, bem como pedir para que as partes apresentem outros documentos pertinentes para a realização da perícia.

6)
O laudo pericial deverá ser apresentado até
30 (trinta) dias
após a data indicada pelo perito no item anterior” [id. 248212657. Destaques do original].

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

No que se refere à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Veja-se:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Desta feita, demonstrada está a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da sua gestão quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição, arguida pela instituição financeira, verifica-se do Tema 1.150 do STJ que o prazo prescricional é de dez anos, contados a partir da data em que o titular toma ciência dos supostos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravada tomou ciência do saldo quando recebeu a microfilmagem solicitada.

Tendo em vista que a ação foi proposta no mesmo ano de 2024, não há que se falar em prescrição.

À propósito, transcreve-se julgado de relatoria deste Desembargador, acerca do tema em debate:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Portanto, diante de todo o exposto, não há razão fático-jurídica para reforma da decisão recorrida e sua manutenção é a medida que mais se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto
.” (Id. 265034784). Negrito e destaques do original).

Vê-se que a que a decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão.

O Embargante argumenta que não há prova de sua gestão inadequada da conta PASEP e que a inversão do ônus da prova seria indevida. No entanto, o acórdão embargado se fundamentou no Tema 1150 do STJ, que já reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pela administração das contas PASEP e pelos eventuais saques indevidos, consolidando sua legitimidade passiva. Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

O Banco do Brasil insiste na competência da Justiça Federal, sob o argumento de que a União deveria integrar o polo passivo da demanda. Contudo, o STJ, por intermédio do Enunciado da Súmula 42, já pacificou que causas envolvendo sociedades de economia mista são de competência da Justiça Estadual. Portanto, a fundamentação do acórdão embargado é suficiente e não necessita de esclarecimentos adicionais.

O Embargante defende que o prazo prescricional deveria ser contado do último saque, e não do momento do conhecimento do dano. Entretanto, o STJ, no Tema 1150, definiu que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular teve ciência do desfalque. Dessa forma, a decisão embargada seguiu corretamente o entendimento jurisprudencial, afastando a suposta contradição alegada.

O Banco do Brasil sustenta que a tramitação do Tema 1300 do STJ impõe a suspensão do presente feito. No entanto, a suspensão determinada pelo STJ abrange apenas a discussão sobre o ônus da prova nos saques indevidos, sem afetar outras questões já decididas, como a competência, a prescrição e a legitimidade passiva.

Importante consignar que nem o Juízo Singular, tampouco o julgamento colegiado,

determinou expressamente a inversão do ônus da prova, mas apenas deferiu prova pericial para apuração do saldo, visto que a perícia é essencial para demonstrar eventual prejuízo, sem presumir a culpa do banco.

A suspensão dos processos determinada pelo STJ, no Tema 1300, refere-se especificamente à definição do ônus da prova sobre os lançamentos indevidos no PASEP.

O caso presente não trata apenas de ônus da prova, mas também de prescrição, competência e legitimidade, temas já resolvidos, portanto, não há obrigatoriedade de suspensão do processo.

Ademais, cumpre ressaltar que
há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Portanto, não há que se falar em omissão, pois a controvérsia foi apreciada e solucionada com base nos fundamentos adequados.

Quanto à contradição alegada, importante destacar que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante de tais considerações, analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelo Embargante, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
pelo Banco do Brasil S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025